Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-24.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Sem razão. Existência de decisão de indeferimento na seara administrativa. Decisão que se avalia não apenas por critérios formais, mas também por conteúdo e função. Mandado de segurança justamente para possibilitar o reconhecimento do recurso administrativo sem prévio pagamento da multa. Irregularidades sem

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. Apelo da embargante. Sem razão. Existência de decisão de indeferimento na seara administrativa. Decisão que se avalia não apenas por critérios formais, mas também por conteúdo e função. Mandado de segurança justamente para possibilitar o reconhecimento do recurso administrativo sem prévio pagamento da multa. Irregularidades sem prejuízo. Pas de nullité sans grief. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001325-24.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ONDA VERDE
AGROCOMERCIAL S.A., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-24.2018.8.26.0014 -Voto no 21742
2
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Sentença de
improcedência. Apelo da embargante. Sem razão. Existência de
decisão de indeferimento na seara administrativa. Decisão que se
avalia não apenas por critérios formais, mas também por conteúdo
e função. Mandado de segurança justamente para possibilitar o
reconhecimento do recurso administrativo sem prévio pagamento
da multa. Irregularidades sem prejuízo. Pas de nullité sans grief.
Recurso desprovido.
VOTO n° 21742
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados por
Onda Verde Agrocomercial S.A. em face da Fazenda Pública Do Estado. Alega,
em resumo, cerceamento de defesa no processo administrativo,
descumprimento de ordem judicial proferida em mandado de segurança e
nulidade do título executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 332.595,93 (fls.
14).
Sobreveio sentença a fls. 172/174, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo
honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00.
Inconformados, apelaram os demandantes (fls. 183/200),
aduzindo em resumo que : (A) não se analisou corretamente a documentação
colacionada nos autos, vindo, em vista disso, a exarar decisão equivocada;
(B) não consta decisão do processo administrativo a fls. 154/155, mas mera
opinião no sentido do indeferimento do recurso e da manutenção da
penalidade aplicada e que não constou, na correspondência de fls. 149,
informação sobre a possibilidade de interposição de recurso, o que implica
nulidade; (C) teria sido emitido aviso à autuada para pagar o débito até
30.11.2005, sob pena de inscrição em Dívida Ativa, mas a aludida inscrição só
teria ocorrido 4 anos depois, em 16.10.2009; (D) não consta decisão a fls.
156, mas manifestação de caráter opinativo e destacou a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-24.2018.8.26.0014 -Voto no 21742
3
concomitância do trâmite judicial do mandado de segurança (interposto em
30.09.2005) com o do processo administrativo, o qual, aliás, já havia sido
encerrado, em vista do advento da r. decisão que havia decidido pelo não
conhecimento do recurso ante a falta de Guia de Recolhimento da Multa; e,
(E) reconhecida a decisão a fls. 156, o processo administrativo é eivado de
nulidade, por ter tido diversas irregularidades, tais como afronta ao artigo 49
da Lei 10.177/98, a expedição de duas CDA para o mesmo débito, a
ocorrência de cerceamento de defesa, ante a exigência de pagamento da
multa para se viabilizar a interposição de recurso administrativo, ter constado
nestas endereço inexistente da executada e o fato de terem sido expedido
diversas notificações para esta, reclamando pagamento, a despeito de este
estar sendo questionado na via recursal.
Contrarrazões apresentadas pelo Fazenda Pública do
Estado a fls. 206/208, pugnando pelo não provimento do recurso.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Hamilton Alonso Jr.,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 220/224).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo a
apelante recolhido o preparo recursal (fls. 201/202).
A r. sentença recorrida, lavrada pela digna magistrada
Roberta de Moraes Prado, não comporta reforma.
Pese não haver decisão do recurso administrativo a fls.
154/155, há a fls. 156 evidente indeferimento prolatado pela autoridade
competente do Departamento de Ações e Controle II, sendo a interpretação
equivocada da embargante provocada pelo atrelamento exclusivo à forma,
lateralizando a primazia do conteúdo e da função para definir o que é ou não
uma decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001325-24.2018.8.26.0014 -Voto no 21742
4
Outrossim, não há concomitância entre o processo judicial
e o administrativo, visto que aquele se resume a mandado de segurança
dirigido a possibilitar o conhecimento do recurso administrativo sem prévio
pagamento da multa.
Por fim, as nulidades do processo administrativo são
regidas pelo princípio do pas nullité sans grief. Contudo, não há qualquer
comprovação de efetivo prejuízo pelas irregularidades aludidas no processo
administrativo, não se vislumbrando cerceamento de defesa e/ou pagamento
indevido ou antecipado do débito sub judice.
Em razão da sucumbência recursal e pelo trabalho e zelo
despendido nessa via, majoro, equitativamente, os honorários advocatícios de
R$ 10.000,00 para R$ 13.000,00, nos termos do parágrafo 11o do art. 85 do
CPC.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados em
sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)